Tribunal: STF
Processo: ARE 1404659
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário contra acórdão assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ART. 144 DA LEI FEDERAL Nº 8.231/90 E ART. 26 DA LEI FEDERAL Nº 8.870/94. BENEFÍCIO NÃO INCLUÍDO NOS PERÍODOS PREVISTOS NOS MENCIONADOS DISPOSITIVOS LEGAIS. APELAÇÃOCONHECIDA E DESPROVIDA.



    1. O cerne da questão controversa reside em aferir o direito do promovente à revisão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária concedido anteriormente à Constituição Federal de 1988, com aplicação de lei mais benéfica ao segurado, ainda que o benefício tenha sido concedido antes de sua vigência.



    2. De fato, com advento da Lei Federal nº 8.213/91, foi determinado o recálculo e reajuste dos benefícios concedidos após a data da promulgação da Constituição Federal. Nesse sentido, o art. 144 da mencionada norma (revogado pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001), previa a revisão de tais benefícios, desde que iniciados no interregno compreendido entre 05/10/1988 a 05/04/1991. Por sua vez, art. 26 da Lei Federal nº 8.870/94 (que alterou dispositivos das Leis nºs 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991) também previu revisão dos benefícios concedidos, desta feita, entre 05/04/1991 e 31/12/1993.



    3. Contudo, em que pese os argumentos do recorrente, os aludidos preceitos legais não alcança os benefícios concedidos anteriormente ao advento da atual Carta Constitucional, aos quais se aplica a legislação previdenciária então em vigor.



    4. Contudo, tendo o promovente se aposentado por invalidez decorrente de acidente de trabalho na data de 25.06.1983, referidos dispositivos não se aplicam ao caso, pelo que, descabe o acolhimento da pretensão autoral.



    5. Recurso voluntário conhecido e desprovido.” (pág. 1 do documento eletrônico 7).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 201, caput e § 11, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente.



    2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 814.690-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (AI 868.001-AgR/RS, da minha relatoria, Segunda Turma).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Ademais, verifico que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e da norma infraconstitucional pertinente ao caso (Lei 8.213/1991), sendo certo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Dessa forma, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 819.519-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Pensão por morte concedida a neto instituída pelo segurado. Suspensão. Lei Estadual 10.177/1998, art. 10, I. A Lei 9.717/1998, norma geral de aplicação aos Estados e Municípios veda a concessão de benefício previdenciário não previsto na Lei de Benefícios (Lei 8.213/1991). 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (RE 1.188.740-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Abono de permanência. Impossibilidade de retroação ao ano de 2006 pela não implementação dos requisitos para concessão de aposentadoria. 3. Incidência da Súmula 279. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 898.684-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator